Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-91.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Venda de veículo da autora que alega que parte do valor seria usado como entrada para o financiamento do atual veículo. Documentos juntados aos autos que demonstram que o valor da venda foi utilizado para a quitação do respectivo contrato de financiamento. Indenização

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Venda de veículo da autora que alega que parte do valor seria usado como entrada para o financiamento do atual veículo. Documentos juntados aos autos que demonstram que o valor da venda foi utilizado para a quitação do respectivo contrato de financiamento. Indenização incabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.